Tribunal: TJBA
Processo: 8040309-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: 8040309-09.2023.8.05.0000

CLASSE - ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) -

IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (5952)]

AGRAVANTE: JOSÉ CARDOSO CAETANO

ADVOGADA: PAULA DANTAS REGO (OAB: BA41418-A)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO:

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENT
O. AÇÃO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA. IPTU FIXADO EM FUNÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. PRÉVIO CADASTRAMENTO COMO IMÓVEL COMERCIAL. CONTRIBUINTE QUE DEIXOU DE INFORMAR A MUDANÇA DA DESTINAÇÃO. DESÍDIA DO CONTRIBUINTE. QUESTIONAMENTO SOBRE O
VALOR UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8040309-09.2023.8.05.0000,
tendo como Agravante

JOSÉ CARDOSO CAETANO
, sendo Agravad
o
o MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.